Tribunal: STF
Processo: MS 38890
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO DE REEXAME COM EFEITO SUSPENSIVO: DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.12.2022, por Gilmar Peralta Oliveira contra “ato coator do Senhor Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – MINISTRO BRUNO DANTAS que, seguindo voto do MINISTRO RELATOR AROLDO CEDRAZ no julgamento do processo TC 006.601/2022-7 que trata da apreciação do processo de concessão de aposentadoria do impetrante – ACÓRDÃO nº 4021/2022 TCU – 2ª Câmara julgou pela ILEGALIDADE do ato concessório pelo órgão ao qual se acha vinculado” (fls. 1-2, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante alega que “recebeu — com surpresa e indignação, após ter cumprido todos os requisitos legais para alcançar a inatividade – notícia de que a aposentadoria concedida é ilegal e não pode ser registrada junto ao Tribunal de Contas da União” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “foi aposentado nos termos da Portaria UFPel nº 878, de 26 de abril de 2017, no cargo público de Assistente em Administração, classe D, padrão 216, matrícula SIAPE Nº 420439, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, combinado com o art. 3º, inciso I, da Emenda Constitucional nº 47/2005, tendo cumprido todos os requisitos para inatividade com proventos integrais, inclusive levando para a aposentadoria parcelas incorporadas de quintos/décimos de Cargo de Direção-CD pelo exercício da função no período de 08/04/1998 e 04/09/2001, consoante decisão judicial transitada em julgado no processo judicial nº 2006.71.10.004892-1 (RESp 1.047.752, com trânsito em julgado em 05/01/2009)” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Assinala “ter o Tribunal de Contas da União incidido em seu agir em evidente e inaceitável ato que extrapola sua competência ao julgar ILEGAL e NEGAR registro a aposentadoria deferida pela Universidade Federal de Pelotas, eis que que a situação aventada é idêntica ao caso que serviu para nortear a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal – RE 638.115/CE, e determinar a continuidade do pagamento” (fls. 4-5,e-doc. 1). 



    Sustenta “não h[aver] qualquer vício de origem, tampouco é encontrada qualquer irregularidade ou ilegalidade a ser saneada, inclusive reputa-se que a incorporação de quintos/décimos pelo exercício de Cargo de Direção – período de 08/04/1998 a 04/09/2001 foi assegurada judicialmente – RESp 1.047.752, com trânsito em julgado em 05/01/2009 e, segundo decisão deste Supremo Tribunal Federal, em sede de modulação de efeitos – RE 638.115-CE, a parcela deve ser mantida em seus proventos, amparada portanto em decisão desta Suprema Corte que serve de referência a casos idênticos” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de Medida Liminar que determine ao Tribunal de Contas da União o cancelamento do ato de julgamento de ILEGALIDADE da aposentadoria do servidor público GILMAR PERALTA OLIVEIRA – Matrícula SIAPE nº 420.439 determinando o consequente REGISTRO, porque em consonância com o entendimento desta Corte Suprema” (fl. 13, e-doc. 1).



    Pleiteia também a “concessão do benefício da Justiça Gratuita ao impetrante, por não poder assumir as despesas processuais do presente MS, exceto se com grave comprometimento de sua subsistência e da família, conforme declaração e contracheque inclusos” (fl. 13, e-doc. 1).



    No mérito, pede “o provimento do presente Mandado de Segurança com a concessão de SEGURANÇA definitiva para determinar ao TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, por seu Presidente e 2ª Câmara, que revise o entendimento adotado no ACÓRDÃO nº 4021/2022 – TCU – 2ª Câmara para julgar LEGAL o ato concessório de APOSENTADORIA do servidor GILMAR PERALTA OLIVEIRA – matrícula SIAPE nº 420.439, uma vez que presentes os requisitos para tal conclusão RETIFICANDO a decisão do referido ACÓRDÃO e, ato contínuo, determinando o REGISTRO naquela CORTE DE CONTAS, mantido o pagamento das parcelas de quintos/décimos de Cargos de Direção – CD, incorporadas judicialmente e, em consonância com a modulação dos efeitos do julgamento do RE 638.115/CE” (fl. 13, e-doc. 1).



    3. Em 8.12.2022, o impetrante aditou a inicial “com o fim de corrigir falha identificada na petição inicial, de modo a assegurar a admissibilidade da peça processual e regular tramitação do feito” (fl. 1, e-doc. 12)



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, não definitivo, contra o qual o impetrante informa ter “interp[osto] RECURSO DE REEXAME, ainda pendente de julgamento” (fl. 4, e-doc. 1, grifos nossos).



    Tem-se no art. 48 da Lei n. 8.443/1992, que “dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências”:



    “Art. 48. De decisão proferida em processos concernentes às matérias de que tratam as Seções III e IV deste capítulo caberá pedido de reexame, que terá efeito suspensivo.



    Parágrafo único. O pedido de reexame reger-se-á pelo disposto no parágrafo único do art. 32 e no art. 33 desta Lei” (grifos nossos).



    7. Nos termos da legislação de regência (inc. I do art. 5º da Lei n. 12.016/2009) e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é inadmissível a utilização da via mandamental para questionamento de ato estatal do qual caiba recurso com efeito suspensivo, por ausência de interesse de agir do impetrante. 



    Põe-se no inc. I do art. 5o. da Lei n. 12.016/2009:



      “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



      I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; ... “.



    Confira-se da jurisprudência prevalecente sobre o tema, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA E DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LEGALIDADE DE ATO DE APOSENTADORIA. NÃO SUJEIÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 1. O art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 2. Inexistência de erro de fato. Impossibilidade de decretação de nulidade de processo administrativo, no qual pende julgamento de pedido de reexame, sob pena de se desrespeitar a competência constitucional do Tribunal de Contas da União. 3. No julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, o Tribunal de Contas da União não se sujeita aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Súmula Vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 26.737-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO SEGURANÇA. ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TCU. INTERPOSIÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, DE PEDIDO DE REEXAME, DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Inviável a impugnação, considerada a falta de interesse de agir, de ato que, enquanto desafiado, sem a exigência de caução, por recurso administrativo – pedido de reexame – dotado de efeito suspensivo, carecia, ao tempo do ajuizamento da presente impetração, dos atributos da operatividade e da exequibilidade. 2. Acaso se entendesse possível a superação da decisão agravada, em razão da superveniência da negativa de provimento do pedido de reexame, a impetração, analisada em seu mérito, em especial sob o ângulo da sustentada afronta à garantia da coisa julgada, não renderia ensejo à concessão da segurança. 3. O provimento jurisdicional invocado pelo impetrante vedou a adequação dos quintos incorporados de função comissionada aos valores previstos, na Lei 8.168/1991, para retribuir o exercício de cargo de direção, mas não afastou a aplicação do art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997, fundamento da decisão da Corte de Contas da União, nem, tampouco, assegurou ao ora impetrante o direito de ter os aludidos quintos corrigidos, ad aeternum, com base nos parâmetros originalmente previstos na Portaria nº 474/1987 – MEC. 4. Balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS n. 28.654-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO, EM CARÁTER PREVENTIVO, CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, INDEPENDENTE DE CAUÇÃO – SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI, AO ATO IMPUGNADO, A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA – SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I) – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível mandado de segurança quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, independentemente de caução, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do ‘writ’ constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo, com efeito suspensivo, cuja interposição independa da prestação de garantia, sob pena de carência do ‘writ’ mandamental. Doutrina. Precedentes” (MS n. 32.334-AgR, Relator o Ministro Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 5.8.2014, DJe 30.10.2014).



    No mesmo sentido, por exemplo, é a lição doutrinária de Celso Agrícola Barbi:



    “a conclusão que tiramos (…) é a inexistência de ‘interesse de agir’ quando haja recurso administrativo com efeito suspensivo e independentemente de caução. O mandado porventura requerido não deve ter seguimento, e o autor será julgado não possuidor de ação, por falta de interesse de agir” (BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 62). 



      Constatado na espécie impedimento legal à impetração contrária a julgado em que cabível, e informada pelo interessado, interposto recurso administrativo com efeito suspensivo, impõe-se o indeferimento do mandado de segurança..



    8. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora